Tribunal: STF
Processo: Rcl 48303
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilcy Lopes dos Reis Silva propôs reclamação constitucional contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do processo n. 1034971-76.2021.4.01.3400, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na ADI 5.090/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF e, no mérito, seja confirmado o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos (eDOC 5) que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, conforme se verifica nos termos da sentença abaixo transcritos: 



    Trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal – CEF, em que a parte autora pretende seja corrigido o saldo da sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelo IPCA, INPC, ou, sucessivamente, por qualquer outro índice a ser arbitrado por este Juízo, em substituição à TR, índice legalmente previsto para a correção. 



    Defende(m) o(s) autor(es), pois, que a utilização da TR, cujo índice encontra-se próximo a zero, para corrigir os saldos das contas vinculadas do FGTS acaba por violar o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.036/90. 



    Requer(em) a substituição da TR pelo INPC ou, ainda, pelo IPCA, para fins de correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS, bem como o pagamento das diferenças devidas, desde o ano de 1999. 



    (...)



    Vale mencionar que o STF, nas ADIs nº 493/DF, 768/DF e 959/DF, explicitou que seu pronunciamento não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da TR, visto que ali se reconheceu, apenas, a impossibilidade da sua utilização em substituição aos indexadores estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n. 8.177/91 (STF, RE 175678, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995).



    Por fim, necessário que se diga que o art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e o art. 12, I da Lei nº. 8.177/91 não foram atingidos pelos efeitos das decisões proferidas pelo STF no julgamento das Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF, n.º 4.425/DF, n.º 4.400/DF e n.º 4.372/DF, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR tão somente para atualização monetária dos débitos fazendários reconhecidos judicialmente e inscritos em precatório 



    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 28/06/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI n. 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar.



    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo n. 1034971-76.2021.4.01.3400, até decisão final nesta reclamação.



    2. Comunique-se.



    3. Oficie-se ao Juízo da 26ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, solicitando-se-lhe informações atualizadas a respeito do processo n. 1034971-76.2021.4.01.3400, em especial quanto ao alegado desrespeito ao que decidido por esta Corte. 



    4. Cite-se a parte beneficiária (CEF) para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator